Tribunal: TJBA
Processo: 8000868-52.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000868-52.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE PASEP.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças relativas ao saldo da conta vinculada ao PASEP, por ausência de comprovação de valores devidos. O recurso limita-se a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à dialeticidade recursal, e se há demonstração suficiente do direito alegado.

III. Razões de decidir

O recurso não enfrenta os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição de argumentos da petição inicial, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, III).

Precedentes do TJBA e do STJ consolidam que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impede o conhecimento do recurso.

Quanto ao mérito, ainda que superado o óbice processual, o apelante não comprovou fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), sendo insuficiente a simples apresentação de extrato PASEP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000868-52.2024.8.05.0043, em que figura como apelante
OSVALDO MARTINS DOS SANTOS
, e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02